Tribunal: CARF
Processo: 23034.034131/2004-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
23034.034131/2004-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.679 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de setembro de 2021
Recorrente
BASF SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/1998 a 31/12/2000
CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL
DO
SALÁRIO-EDUCAÇÃO.
FUNDO
NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE.
DIVERGÊNCIAS ENTRE DEDUÇÕES REALIZADAS E O NÚMERO DE
ALUNOS BENEFICIADOS. ALEGAÇÕES RECURSAIS. FALTA DE
COMPROVAÇÃO.
As alegações formuladas pelo sujeito passivo devem estar lastreadas em
elementos probatórios que possam atestar, com precisão, a veracidade das
informações tais quais levantadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).
Relatório
Trata-se, na origem, de Notificação para Recolhimento de Débito – NRD no
1214/2004, emitida em 04/11/2004, em que, com base nos Decretos no 3.142/1999 e 9.943/2003,
a Coordenação-Geral de Arrecadação, Cobrança e de Inspeção do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação – FNDE constituiu o presente crédito de Contribuição Social do
Salário-Educação no valor de R$ 470,93, relativo às competências de 06/1998 e 12/2000 (fls.
26).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 23034.034131/2004-31
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.679 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 23034.034131/2004-31

A Notificação no 1214/2004 foi efetuada a partir do Ofício Circular no
00005/2003, emitido pela Coordenação-Geral de Arrecadação, Cobrança e de Inspeção do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE por meio do qual foram constatadas
divergências entre deduções realizadas e o número de alunos beneficiados, efetivamente
cadastrados na modalidade indenização (fls. 5/7).
A empresa foi intimada da notificação em 10/11/2004, conforme se verifica do
Aviso de Recebimento – AR de fls. 27, sendo que, no caso, não apresentou defesa formal, de
modo que a Coordenação Geral de Arrecadação, Cobrança e de Inspeção do FNDE acabou
decidindo pela procedência da notificação, conforme se verifica da Informação no 122/2006 de
fls. 33/34:
“Com Base no Oficio Circular n° 00005/2003, fls. 04/06, esta Coordenação emitiu a
Notificação para Recolhimento de Débito — NRD n° 1214/2004, fl. 31, referente As
competências 06/98 e 12/00, no valor de R$ 470,93 (quatrocentos e setenta reais e
noventa e três centavos), concernente Deduções Indevidas.
A Notificação foi devidamente recepcionada pela empresa, conforme Aviso de
Recebimento — AR RA 78098391-4 BR de fl. 26, porém, até a presente data, não
houve recebimento de defesa formal, pagamento ou pedido de parcelamento, razão pela
qual deve ser declarada a revelia do contribuinte.
Entretanto, em atenção ao principio da legalidade objetiva, que busca informar toda a
atividade realizada pela autoridade administrativa, quando atua em nome da
Administração Pública, e o principio da verdade real, que busca a obtenção dos fatos
verdadeiros, ambos norteadores do processo administrativo fiscal tributário,
realizaremos a análise de oficio dos autos nos termos que se segue.
Verificamos que a empresa enviou, parcialmente, os arquivos pertinentes ao Programa
RAI, conforme Demonstrativo de Divergência por Estabelecimento, fls. 27/30, todavia
não cumpriu o disposto na Instrução n.° 01, de 23 de dezembro de 1996 do FNDE e nas
Resoluções posteriores, ante a ausência das declarações dos empregados, confira-se o
que determina a citada norma, in verbis:
Art 4o - Na modalidade de Indenização de Dependente, o beneficiário será
reembolsado semestralmente, da importância correspondente ao somatório dos
valores da vaga vigentes no respectivo semestre, mediante declaração do empregado
por ele responsável, a qual deverá conter, no mínimo, as seguintes informações:
I - CGC e razão social do estabelecimento de ensino; - que o dependente teve
frequência regular e quitou as mensalidades escolares no semestre;
Art 5° - A atualização do cadastro dos alunos será procedida, nos prazo que vierem a
ser fixado e de conformidade com as orientações que, para esse fim, forem
fornecidas da seguinte forma:
II — da modalidade de Indenização de Dependente, por intermédio de disquete
especifico ou, na impossibilidade de utilização deste, do formulário Relação de
Alunos Indenizados — RAI, que serão encaminhados pelo FNDE.
Ressaltamos que, além do disposto supracitado, fazia-se necessário que a empresa
apresentasse a documentação que comprovasse o vinculo empregaticio do empregado e
a paternidade em relação ao beneficiário, para confirmar a veracidade das informações.
Salientamos, ainda, que os documentos comprobat6rios deveriam estar devidamente
autenticados e registrados em cartório.
Desta forma, como a empresa não cumpriu o disposto nas Resoluções do FNDE, visto
que não apresentou em sua defesa, oportunidade em que deveria ter alegado e provado
tudo em seu favor, a documentação comprobatória que lhe garantiria o direito de efetuar
as deduções, serão mantidos todos os valores que foram notificados e não comprovados.
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.679 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 23034.034131/2004-31

[...]
Considerando todo o exposto, sugerimos que seja declarada a REVELIA do
contribuinte, decidindo-se pela PROCEDÊNCIA DA NOTIFICAÇÃO, informando
que o débito com os devidos acréscimos legais importa, atualmente, em R$ 524,74
(quinhentos e vinte e quatro reais e setenta e quatro centavos), conforme Quadro de
Atualização de Débito, fl. 31.”
O resultado da decisão pela procedência da Notificação - NRD no 1214/2004 foi
encaminhado à empresa para que, no caso, e se assim entendesse, pudesse pagar o débito ou
interpor recurso no prazo de 30 dias, contados da ciência da decisão, nos termos do artigo 15, §
1o do Decreto no 3.142, de 16/08/99. E, aí, em 27/07/2006, a empresa apresentou o Recurso de
fls. 47/51 por meio do qual suscitou, pois, os motivos de fato e de direito, os pontos de
discordância e suas razões de defesa, tendo juntado aos autos, na oportunidade, os documentos
de fls. 52/146.
Em 23/04/2008, a Divisão de Acompanhamento e Distribuição de Arrecadação
do Salário-Educação – DIASE do FNDE proferiu o Despacho de fls. 154 por meio da qual
dispôs, em síntese, que, nos termos dos artigos 3o e 4o da Lei no 11.457/2007, o presente
processo, que tem por objeto débito de contribuição social do salário educação, nos termos do
artigo 212, § 5o da Constituição Federal, regulamentado pelas Leis no 9.242/1996, 9766/1998 e
10.832/2003, foi transferido para a Secretaria da Receita Federal do Brasil – SRFB.
Na sequência, os autos foram recebidos pela Divisão de Cobrança de
Contribuições Previdenciárias – DICOP da Secretaria da Receita Federal, conforme se verifica
do Despacho de fls. 158, sendo que, em 20/09/2010, a empresa entendeu por apresentar
manifestação complementar de fls. 174/177 por meio da qual suscitou, portanto, a aplicação da
Súmula Vinculante no 8 do STF e a prescrição do crédito objeto da presente Notificação de
Recolhimento de Débito – NRD no 1214/2004.
E, aí, os autos foram encaminhados a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF para que o recurso seja apreciado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico, inicialmente, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro
do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, daí por que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciar as alegações
tais quais formuladas.
Observo, de logo, que a recorrente suscita, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
Que a decisão carece de fundamento e, portanto, revela-se totalmente
improcedente, já que a empresa havia encaminhado tempestivamente a
defesa ao FNDE, formalizada por meio eletrônico, em consonância com o
artigo 14, § 1o do Decreto no 3.142/1999, tendo, na oportunidade,
encaminhado todos os arquivos pertinentes ao Programa RAI,
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.679 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 23034.034131/2004-31

devidamente revisados, demonstrando, portanto, que os recolhimentos
foram efetuados nos termos da legislação de vigência (doc. 04);
(ii)
Que tanto a defesa foi encaminhada tempestivamente que, após, verificou-
se no próprio sítio do FNDE que os valores retidos a título de Contribuição
Social do Salário-Educação, objeto da notificação, foram regularizados, do
que se conclui que não restam dúvidas sobre a concordância tácita do
FNDE de que os débitos indicados na Notificação NRD no 1214/2004, a
qual foi emitida com base no Ofício Circular no 0005/2003, eram
improcedentes (doc. 05); e
(iii)
Que o controle de documentação bem atesta que o vínculo empregatício do
empregado e a paternidade em relação ao beneficiário é de
responsabilidade da empresa, não tendo sido solicitada a sua apresentação
no Ofício Circular no 0005/2003; e
(iv)
Que as cópias das Guias de Recolhimento do período do débito indicado
na NRD no 1214/2004 foram anexadas ao recurso (doc. 06), bem como o
mapa de recolhimento centralizado do Salário-Educação (doc. 07).
Com base em tais alegações, a empresa recorrente pleiteia pela aceitação da
defesa encaminhada previamente, de modo que a decisão que entendeu pela revelia
consubstanciada no Ofício no 224/2006 deve ser anulada, bem assim que os lançamentos dos
débitos constantes da NRD no 1214/2004 sejam cancelados.
Pois bem. A partir da análise dos documentos juntados ao recurso voluntário é
possível verificar que as alegações da empresa recorrente não encontra qualquer lastro nos
respectivos documentos, os quais, aliás, encontram-se juntados às fls. 52/146. Não há
comprovação de que a defesa foi apresentada tempestivamente – e se é que, de fato, foi
apresentada defesa –, podendo-se destacar, ainda, que, muito embora a defesa tivesse sido
protocolada por meio digital, de acordo com o que sustenta a recorrente, decerto que a empresa
teria recebido o comprovante de protocolo e, no caso, teria apresentado com o fim de atestar a
veracidade de suas alegações.
Também não há qualquer comprovação de que os valores retidos a título de
Contribuição Social do Salário-Educação, objeto da notificação, foram considerados tacitamente
como regulares pelo próprio Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE. As
guias de recolhimento do período juntadas aos autos comprovam apenas que houve recolhimento
da contribuição social do Salário-educação, mas não atestam que as deduções indevidas foram
realizadas regularmente e muito menos que o débito objeto da notificação que ora se analisa foi
de fato adimplido.
Na verdade, a empresa suscita alegações que são destituídas de provas, sendo que,
como sabido, e à luz do artigo 373, inciso II da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015, o ônus da
prova incumbe aí ao sujeito passivo que, a rigor, deve demonstrar, documentalmente, a
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito quanto à infração apurada e
lançada pela autoridade fiscal1.

1 Confira-se que o artigo 373, inciso II da Lei no 13.105/2015, enquanto regra processual, é de todo aplicável, com
os devidos ajustes, claro, aos processos administratrivos fiscais em curso no âmbito federal, nos termos do próprio
artigo 15 da referida Lei, que dispõe que "na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou
administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente".
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.679 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 23034.034131/2004-31

Por último, e no que diz com os argumentos lançados na manifestação
complementar de fls. 174/177 por meio da qual a empresa suscitou, em síntese, a aplicação da
Súmula Vinculante no 8 do STF e a prescrição do crédito objeto da presente Notificação de
Recolhimento de Débito – NRD no 1214/2004, tem-se que o débito ora discutido não se encontra
prescrito nos termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional, pouco importando, para o
caso, que o Supremo tenha editado a Súmula Vinculante no 8, por meio da qual declarou a
constitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/91.
A rigor, verifique-se que, se é certo que o crédito tributário discutido em processo
administrativo fiscal fica com exigibilidade suspensa, nos termos do que dispõe o artigo 151,
inciso III do Código Tributário Nacional - CTN, também é certo que o próprio artigo 174 do
CTN considera a constituição definitiva como termo a quo para contagem do prazo
prescricional. Quer dizer, enquanto estiver pendente decisão definitiva no processo
administrativo tributário não há se falar em início de contagem do prazo prescricional. Confira-
se:
“Lei n. 5.172, de 25 de outubro de 1966
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo;
[...]
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva.” (grifei).
Com base em tais fundamentos, entendo que as alegações formuladas no recurso
não devem ser acolhidas.

Conclusão

Por todas essas razões e por tudo que consta nos autos, conheço do presente
recurso voluntário e entendo por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital